Tribunal: TJBA
Processo: 8056642-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056642-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
Peterson registrado(a) civilmente como PETERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: FAGNER PEREIRA DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES FEITOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085/STJ. DISTINÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO AGIPLAN S.A.. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista, que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas para limitar provisoriamente os descontos incidentes sobre os proventos de aposentadoria do autor ao percentual de 40%, determinar a abstenção de inclusão de restrições creditícias em seu nome, bem como fixar multa diária em caso de descumprimento. A instituição financeira sustenta a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso, a incidência do Tema Repetitivo nº 1.085/STJ, a ausência de demonstração do superendividamento, a inexistência de boa-fé do consumidor e a desproporcionalidade das astreintes fixadas.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de manutenção de tutela provisória que limitou descontos incidentes sobre proventos de aposentadoria de consumidor em alegada situação de superendividamento, bem como a aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.085/STJ e a adequação da multa coercitiva fixada.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021 instituiu microssistema protetivo destinado à prevenção e tratamento do superendividamento, voltado à preservação do mínimo existencial do consumidor pessoa natural, permitindo a intervenção judicial quando evidenciado comprometimento excessivo da renda.

Os elementos constantes dos autos demonstram que o consumidor, aposentado, percebe renda líquida mensal de R$ 1.518,00, enquanto os descontos decorrentes das obrigações assumidas ultrapassam significativamente sua capacidade financeira, comprometendo despesas essenciais relacionadas à subsistência.

O Tema Repetitivo nº 1.085/STJ não incide automaticamente às ações de repactuação de dívidas fundadas na Lei do Superendividamento, por possuírem fundamento jurídico distinto, sendo cabível a aplicação da técnica da distinção diante da finalidade protetiva voltada à preservação da dignidade humana e do mínimo existencial.

A limitação provisória em 40% dos rendimentos líquidos mostra-se razoável e proporcional diante da situação concreta, evitando comprometimento integral dos proventos e assegurando condições mínimas de sobrevivência ao consumidor.

A alegação de ausência de boa-fé do consumidor não foi acompanhada de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de boa-fé prevista no sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

As astreintes fixadas em R$ 500,00 diários, limitadas ao montante de R$ 50.000,00, observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, constituindo instrumento adequado para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas ações fundadas na Lei nº 14.181/2021, é admissível a limitação provisória de descontos incidentes sobre rendimentos do consumidor quando evidenciada situação de superendividamento capaz de comprometer o mínimo existencial. 2. O Tema Repetitivo nº 1.085/STJ não impede a limitação judicial dos descontos em hipóteses de superendividamento, impondo-se a aplicação da técnica da distinção. 3. A fixação de multa cominatória deve ser mantida quando estabelecida em parâmetros compatíveis com a natureza da obrigação e com a capacidade econômica do obrigado.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 536, §1º; CDC, arts. 54-A, §1º, 84, §§3º e 4º, e 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJBA, AI nº 8044566-09.2025.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga; TJBA, AI nº 8024713-14.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8056642-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
BANCO AGIPLAN S.A.
e parte recorrida
FAGNER PEREIRA DOS SANTOS DIAS

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA